Tribunal: TJPA
Processo: 0002093-88.2020.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002093-88.2020.8.14.0059

APELANTE: WENDEL JOSE OLIVEIRA SILVA, BRENDA DO CARMO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº. 0002093-88.2020.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: WENDEL JOSÉ OLIVEIRA SILVA

APELANTE: BRENDA DO CARMO RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. APELO PROVIDO.

1.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, sem justificativa concreta e imediata, é ilícita e macula todas as provas obtidas, conforme art. 5º, XI, da CF, e jurisprudência do STF (Tema 280 - RE n. 603.616/RO), STJ (HC 598.051/SP) e Corte IDH (Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia).

2.

Provas obtidas por invasão de domicílio sem mandado e sem consentimento documentado são ilícitas, não podendo ser utilizadas para fundamentar condenação, seguindo a orientação do STJ (HC 598.051/SP) e TJPA (Recurso em Sentido Estrito nº 0809872-26.2020.8.14.0006 e Apelação Criminal nº 0371034-93.2019.8.14.0045).

3.

Ausência de gravações, depoimentos consistentes ou outros meios de prova que justifiquem a legalidade do ingresso dos policiais torna as provas colhidas inválidas.

4.

Nulidade das provas obtidas por meios ilícitos e de todas as provas delas decorrentes.

5.

Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade das provas e absolver os apelantes por ausência de provas válidas, conforme art. 386, II, do CPP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº. 0002093-88.2020.8.14.0059

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: WENDEL JOSÉ OLIVEIRA SILVA

APELANTE: BRENDA DO CARMO RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
WENDEL JOSÉ OLIVEIRA SILVA
e
BRENDA DO CARMO RIBEIRO
contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única de Soure/PA (id. 18691366).

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar
WENDEL JOSÉ OLIVEIRA SILVA
à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e
BRENDA DO CARMO RIBEIRO
à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por incorrerem nas práticas delitivas dos artigos 33 e 35, ambos da Lei Federal nº. 11.343/2006.

Segundo a denúncia, no dia 10/06/2020, policiais militares teriam recebido uma denúncia anônima de venda de entorpecentes em um
kitnet
situado na Vila da Promessa, Bairro Macaxeira, no município de Soure-PA. No local, com suposta autorização dos moradores, realizaram uma busca domiciliar no imóvel que resultou na apreensão de 19 (dezenove) petecas de OXI, a quantia de R$ 553,25 (quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos) e 01 (uma) balança de precisão. Os denunciados foram presos em flagrante e negaram a autoria delitiva, alegando que o flagrante fora forjado pelos policiais (id18691347 - Pág. 1 – 3).

Inconformada com a sentença condenatória, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso, alegando, preliminarmente, a nulidade da prova por invasão de domicílio e, no mérito, a absolvição pelo crime de associação para o tráfico e desclassificação para o delito de uso de drogas para consumo pessoal. Pugnou, subsidiariamente, pela aplicação da detração penal (id 18691376).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença (id 18691381).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo improvimento do apelo (id 18798254).

É o relatório

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Examinando detidamente os autos, constato que o presente recurso merece ser provido.

Extraio das versões apresentadas pelos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante dos ora apelantes que as circunstâncias em que ocorreu o ingresso forçado no domicílio deles não se encontram devidamente detalhadas nos autos, não sendo possível, a meu ver, concluir pela lisura dos procedimentos adotados e, por conseguinte, pela licitude das provas obtidas com a ação policial.

Segundo a versão apresentada pelos policiais (id. 18691349 - Pág. 1 – 18691364 - Pág. 1), no dia do fato, após receberem uma denúncia anônima sobre comércio de entorpecentes em um
kitnet
localizado na Travessa 31, bairro Macaxeira, no município de Soure/PA, a guarnição da qual faziam parte se dirigiu, imediatamente, até o endereço informado e, lá chegando, teriam identificado o imóvel e, supostamente, obtido autorização dos ora recorrentes para ingresso e realização de buscas no local, quando, então, as drogas e os objetos que constam do laudo de apreensão teriam sido encontrados e confiscados, sendo ambos, então, presos em flagrante pelo cometimento do crime de tráfico de drogas.

Como é cediço, a legislação e a jurisprudência pátrias são claras ao exigir que qualquer ingresso em domicílio, sem mandado, deve ser precedido de evidências concretas e imediatas de prática de crime permanente, o que, a meu ver, não ocorreu no caso em análise, especialmente por não haver nenhum tipo de averiguação ou investigação antecedentes acerca dos elementos de informação obtidos pelos policiais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do
RE n. 603.616/RO[1]

(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões suficientemente justificadas que indiquem a ocorrência de um flagrante delito.

Corroborando essa diretriz, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do
HC 598.051/SP[2]
, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis, não se admitindo ações baseadas meramente em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

Importante destacar também que o consentimento para a entrada dos agentes estatais no domicílio deve ser claro, livre de qualquer coerção, e idealmente documentado, seguindo o entendimento sedimentado pela Corte Cidadã que exige a formalização deste consentimento[3]
.

Acrescento que a falta de gravação ou documentação idônea nos autos que evidencie o consentimento do morador para o ingresso dos agentes policiais em seu domicílio coloca em dúvida a legalidade de toda operação, não sendo circunstância capaz de validar tal diligência o fato dela ter sido deflagrada a partir de uma denúncia anônima.

Dessa forma, tudo leva a crer que a ação policial em questão desrespeitou os princípios constitucionais da inviolabilidade do domicílio, ao realizar uma entrada forçada baseada em interpretações subjetivas e amparadas somente por informações contidas em denúncia anônima.

Então, seguindo o entendimento dos tribunais superiores, é imperativo que a prova obtida por meio dessa violação de domicílio seja considerada ilícita, conforme o art. 5º, LVI, da CF/88, sobretudo, porque o ônus da prova da legalidade da diligência policial, como dito anteriormente, cabe ao Estado, de sorte que, na ausência de evidências robustas, como gravações em áudio e vídeo, depoimentos de testemunhas, declaração assinada pelo morador etc., quaisquer dúvidas devem militar em favor dos ora recorrentes.

Como já dito anteriormente, tais práticas são refutadas tanto pelo ordenamento jurídico nacional quanto por diretrizes internacionais sobre os direitos humanos, como demonstrado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia
[4]
, cujo julgamento ocorreu em 18/10/2022 e foi destacado que
“
o consentimento não deve ser considerado arbitrariamente para permitir a busca domiciliar quando não houver suspeita razoável de que a situação seja de flagrante
" e que
a busca sem mandado judicial, ainda que com consentimento, só pode ser realizada quando existir prévia e fundamentada constatação de flagrante, corroborada por elementos objetivos.

Por derradeiro,
pontuo que, de igual forma, esta corte possui precedentes recentes no sentido de seguir esse entendimento em casos similares que foram objeto de sua apreciação, dentre os quais cito os acórdãos firmados no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº. 0809872-26.2020.8.14.0006[5], de relatoria da Desa. Vania Valente Fortes Bitar e da Apelação Criminal nº. 0371034-93.2019.8.14.0045[6], de minha própria relatoria que, ao final, chegaram à conclusão de que a prova era ilícita, sendo, pois, reconhecida que a prisão provisória era ilegal e, ainda, determinado o trancamento da ação penal correlata ou a absolvição do réu.

Dispositivo

Posto isso,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para:

·

Reconhecer a ilicitude das provas originadas do ingresso forçado no domicílio dos apelantes, bem como os elementos probatórios dele derivados;

·

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver o recorrente da acusação, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

2 Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

3 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

4 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Valencia Campos y otros vs. Bolivia. Sentença de 18 de outubro de 2022.

5 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO, DECLARANDO NULAS AS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL, COM RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPROVIMENTO – A LEGALIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA FORÇA POLICIAL SEM ORDEM JUDICIAL SE ENCONTRA CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DILIGÊNCIA, A QUAL NÃO SE ENCONTRA SATISFATORIAMENTE CONFIGURADA PELOS ELEMENTOS CARREADOS AO INQUÉRITO A PARTIR DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELO POLICIAIS, MACULANDO AS PROVAS DECORRENTES DA DILIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0809872-26.2020.8.14.0006 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023).

6 APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOMICILIAR. DILIGÊNCIA DESENCADEADA TÃO SOMENTE POR DENÚNCIAS ANÔNIMAS, SEM REALIZAÇÃO DE OUTRAS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. ÔNUS ESTATAL. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0371034-93.2019.8.14.0045 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023).

Belém, 11/09/2024